Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0728543-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA e STHEPAHNIE LETICIA DA SILVA MENDES IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA INTERESSADO: ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA e STHEPAHNIE LETICIA DA SILVA MENDES, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina – DF, e como ilegal a inviabilidade de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva de ITALO FABRICIO FREITAS VIEIRA (Processo no: 0705197.10.2020.8.07.0005). Asseveraram os impetrantes que o interessado Italo foi preso, no dia 7-agosto-2020, e, desde tal data, a autoridade policial negou à Defesa técnica acesso aos autos, alegando que o inquérito policial tramita em segredo de justiça, e disponibilizando somente cópia do mandado de prisão. Informaram que formularam pedido de habilitação nos autos, na qualidade de advogados, mas não foi apreciado, em que pese terem sido realizadas diversas tentativas perante a autoridade judiciária indicada coatora. Alegaram violação ao direito de defesa, garantido no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, bem como à prerrogativa dos advogados de examinarem, em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de inquérito, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, garantia no artigo 7o, inciso XIV, do Estatuto da OAB e na Súmula Vinculante n. 14. Pleitearam, liminarmente, o acesso à representação da autoridade policial e da decisão que concedeu a prisão preventiva. A liminar foi indeferida em Plantão (ID 18534509). 2. O Mandado de Segurança demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo aos impetrantes instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade (negativa de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do interessado). Intimem-se os impetrantes para que, no prazo de 48 horas, complementem a petição inicial com prova da negativa de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva do interessado, facultada ainda a juntada de outros documentos que entender relevantes, sob pena de não conhecimento. Int. Brasília, 13 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator